Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BETTA THIAGO DE ARAUJO OLIVEIRA – DESIGN - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0031447-27.2006.8.07.0001, proposta por GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, rejeitou embargos de declaração em face da decisão que deferiu a penhora de créditos decorrentes de contrato firmado com pessoa jurídica. Em suas razões recursais, afirma que as verbas decorrentes do contrato de prestação de serviços firmados com Pandesign Comunicação Gráfica LTDA são impenhoráveis, porquanto equiparadas à remuneração. Alega ser empregado da mencionada sociedade, mas que o contrato foi firmado para não caracterizar vínculo empregatício. Sustenta a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça que considerou impenhoráveis os bens de empresário individual necessários a suas atividades. Aduz que a quantia é imprescindível à sua subsistência. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da constrição mensal realizada. Comprovante de recolhimento das custas no id 16959408 – p. 2. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Prescreve o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O caso sob análise, contudo, não se identifica com a previsão legal, na medida em que a constrição recaiu sobre valores decorrentes de contrato firmado entre pessoas jurídicas. Ainda que o agravante se utilize da verba para o atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família, a norma que impede a penhora deve ser interpretada restritivamente no tocante a verbas salariais, não se estendendo às pessoas jurídicas acerca de prestações contratuais. Colaciono precedente consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. (...) (Acórdão 1125358, 07084716520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Cabe ressaltar que o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.114.767/SP), impede a penhora de bens imprescindíveis ao desempenho da atividade do empresário individual e não sobre o crédito decorrente do contrato firmado. Na hipótese sob exame, a constrição não impede a continuidade da atividade empresarial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator